Tribunal: CARF
Processo: 13971.000809/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000809/2004-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.123 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MOSER COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. PERSIANAS. LAMINADOS.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. OPÇÃO E PERMANÊNCIA REGULAR.
DEVIDA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o, INCISOS V, XIII E §4o DA LEI
No 9.317/96.
As pessoas jurídicas que tenham por atividade a instalação de divisórias, pisos
laminados, persianas ou esquadrias podem optar e permanecer regularmente no
regime do SIMPLES, sendo-lhes inaplicáveis as restrições do art. 9o, incisos V,
XIII e §4o, da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000809/2004-38
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 93 a 110) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1001-000.747 (fls. 78 a 83), da sessão de 09 de agosto de 2018, proferido pela
C. 1a Turma Extraordinária da 1a Seção deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
CONSTRUÇÃO CIVIL. ASSEMELHADOS. OPÇÃO.
Não poderá optar pelo Simples Federal a pessoa jurídica que se dedique à
execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras
benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.

Em resumo, a contenda tem como exclusão do contribuinte do SIMPLES, em face
da atividade desempenhada, qual seja, instalação de divisórias de ambientes, as quais fabrica, em
razão de suposta vedação contida no inciso V, art.9° e § 4°, da Lei n° 9.317/96, nos termos do
Ato Declaratório DRF/BLUMENAU n° 023/09, com efeitos desde 01/01/2002.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Ato Declaratório DRF/BLUMENAU n° 023, de 7 de abril de 2009
(efl. 16), através do qual o contribuinte referenciado foi excluído do SIMPLES
FEDERAL em razão de constatação de situação incluída nas hipóteses de
vedação à opção pela sistemática tributária em questão, ou seja, de que a
contribuinte exerceria atividade de serviços profissionais ligados à construção
civil (instalação de divisórias que fabrica), a qual encontra vedação no inciso
V, art.9° e § 4°, da Lei n° 9.317/96, nos termos do Despacho Decisório
DRF/BLU n° 049/2009 (processo n° 13971.000809/2004-38), com efeitos
retroativos a 01/01/2002.
Abaixo a descrição do litígio, relatada na decisão recorrida (efl. 64):
Empresa excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo n° 023, de 7 de
abril de 2009, expedido pela delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no parágrafo 4°,
do artigo 9°, da Lei 9.317/96, isto é, desenvolver a atividade de construção de
imóveis.
O ADE produz efeito a partir de 01/01/2002.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Empresa manifesta inconformidade com a exclusão e afirma que apesar de
conter no contrato social o objeto "Instalação de divisórias", não realiza o
serviço, atendo-se fabricação e venda de divisórias, sendo o serviço de
colocação por conta de seus clientes e executado por outros profissionais e
empresas especializadas.
Requer a declaração de improcedência do ADE n° 23 que a excluiu do Simples.
A decisão de primeira instância (Ac n° 0717.944) a Turma da DRJ/FNS, efls.
63/65) negou deferimento à manifestação de inconformidade. Entendeu que os
documentos anexados aos autos confirmam que a empresa desenvolveu
atividade vedada e que é devida a exclusão do Simples.
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/11/2009 (efl. 67) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 23/12/2009 (efl. 70),
em que aduz que as divisórias, produzidos a base de composto de madeira,
apresentam total semelhança aos móveis, não podendo sua instalação ser
equiparadas às atividades de construção de imóveis, in verbis:
A vedação insculpida na Lei n.° 9.317, de 1996, às atividades de construção de
imóveis, não reserva qualquer relação com a atividade de "instalação de
divisórias". Enquanto aquela está intimamente agregada ao solo e subsolo, esta
não apresenta a mesma característica.
A construção de imóveis, com o emprego das técnicas de engenharia, sem a
qual não possível realizar qualquer edificação, bem como de elementos
essenciais como o concreto e aço, fazem com que a agregação ao solo e subsolo
seja vital.
O mesmo não ocorre com a instalação de divisórias, produzidos a base de
composto de madeira, as quais reservam total semelhança aos móveis, visto que
na instalação não ocorre a sua incorporação intima e direta ao solo ou subsolo.
Pelo contrário, até na edificação estas não são consideradas incorporadas a
mesma, uma vez que podem a qualquer momento ser removidas sem que
percam as suas características. Estas se mantêm intactas, podendo ser
reinstaladas em edificação diversa, sem com isso resultar na modificação
estrutural (do que está agregado ao solo e subsolo) da própria edificação
originária.
Por estas características elementares, da efetiva construção de imóveis e os
serviços de instalação de divisórias, que não reservam qualquer semelhança, é
que a Recorrente entende não estar inserida na situação impeditiva apontada
pela autoridade fiscal de permanência no sistema Simples Federal.
Vale ressaltar que o serviço de instalação de divisórias e colocação de forro não
se insere nas situações elencados pelo parágrafo 4°, do artigo 9°, da Lei n.°
9.317, de 1996, quais sejam "a execução de obra de construção civil, própria ou
de terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação
ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo."
É evidente que quando a norma se refere à expressão "outras benfeitorias", ela
não está a se referir a qualquer benfeitoria realizada em edificação. O referido
comando legal impõe que estas benfeitorias devem estar "agregadas ao solo ou
subsolo".
Ou seja, deve esta benfeitoria compor um só corpo ou, ainda, incorporar-se a
um corpo, intimamente ligado ao solo ou subsolo.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Como já dito, as divisórias em questão são objetos totalmente removíveis a
qualquer tempo, sem qualquer prejuízo para a sua forma, bem como para a
edificação em que estaria instalada.
Insta destacar que, além das divisórias não estarem agregadas ao solo ou
subsolo, estas se enquadram perfeitamente no conceito de bem móvel descrito
pelo artigo 82 do Código Civil vigente. Em nada se assemelham ou equiparam
com o conceito de bem imóvel disposto pelo artigo 79 do citado Diploma Legal.
Deste modo, no caso em comento, é patente que a atividade de instalação de
divisórias e colocação de forro não reserva, sequer, qualquer semelhança com
"benfeitoria agregada ao solo ou subsolo".
Corroborando o entendimento até aqui manifestado pela Recorrente,
colacionam-se decisões do 3° Conselho de Contribuintes, nas quais, situações
análogas, restaram assim julgadas:
(...)

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada , entendendo que estava provada a efetiva realização de instalação de divisórias,
sendo tal atividade vedada para a opção pelo regime do SIMPLES. Inconformada, a ora
Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo, defendendo que tal
atividade não se assemelha a engenharia ou construção, não se agregando ao bem às divisórias,
que são bens móveis.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária
que, manifestamente, tais divisórias se incorporam à construção, estando enquadrado na vedação
legal invocada pela Autoridade Fiscal, trazendo jurisprudência desse E. Conselho
Administrativo, do ano de 2011.

Ao seu turno, a Contribuinte apresentou o Recurso Especial sob apreço,
demonstrando a suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida,
trazendo acórdãos paradigmas tratando precisamente da possibilidade da opção e permanência
no SIMPLES, de contribuintes que efetivamente desenvolvem a mesma atividade.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve seu seguimento acatado, por
meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 134 a 141, registrando que ambos v. Acórdãos
paradigmas expressaram o dissenso jurisprudencial necessário, determinando o seu seguimento
para que seja rediscutida a seguinte matéria: pessoa jurídica que tenha por atividade a
instalação de divisórias, de pisos laminados, de persianas e esquadrias, pode permanecer no
Simples, sendo inaplicáveis as restrições do art. 9o, V, XIII e seu parágrafo 4o, da Lei no
9.317/1996.

Na sequencia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões (fls. 143 a 146), não questionado o conhecimento do Recurso Especial da
Contribuinte, mas apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-
002.727 e 303-34.527, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada, referente à
possibilidade de opção e permanência no SIMPLES dos contribuintes tenham por atividade a
instalação de divisórias, de pisos laminados, de persianas e esquadrias, resta certa a similitude
fática e notória a presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no
1001-000.747, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 134 a 141.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade da pessoa jurídica que
tenha por atividade a instalação de divisórias, de pisos laminados, de persianas e esquadrias,
permanecer no Simples, sendo inaplicáveis as restrições do art. 9o, V, XIII e seu parágrafo 4o, da
Lei no 9.317/1996.

A Recorrida, em Contrarrazões, em suma, alega que é de conhecimento geral que a
colocação de placas, molduras e divisórias é obra de acabamento relacionada à construção civil
enquadrando-se, portanto, na vedação do parágrafo 4o do art. 9o da Lei no 9.317/96, de modo a
ensejar a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Para um maior aclaramento do tema, confira-se os dispositivos invocados pela
Autoridade Fiscal para justificar a exclusão da Contribuinte do SIMPLES, trazidos novamente
pela Fazenda Nacional em Contrarrazões:

Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V – que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à
construção de imóveis;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o
inciso V deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou
outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo. (destacamos)

No entender deste Conselheiro, a matéria controversa é bastante simples.

É muito claro que as divisórias produzidas e instaladas pela Recorrente, que são
manufaturadas fora e de forma desvinculada ao imóvel ou de seu subsolo, podendo ser aplicadas
e removidas com facilidade, sem agregar elementos duradouros ou perenes ao prédio e tampouco
alterar o projeto, a estrutura da construção, ou, ainda, danificá-la, sendo simples artigo móvel,
individualizável, que, quando instalado, guarnece a edificação, promovendo a organização de seu
espaço, facilitando sua habitação e uso.

Data máxima venia, a tentativa de incluir o ato de sua instalação na prescrição
execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição,
reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo
extrapola, largamente, os próprios conceitos de construção e benfeitorias agregadas ao imóvel.

Como se observa do v. Acórdão recorrido, proferido em 09 agosto de 2018, boa
parcela do seu fundamento é jurisprudencial, arrimando-se no v. Acórdão no 9101-000.920, de
relatoria do I. Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, proferido pro esta C. 1a Turma da
CSRF, em 29 de março de 2011, quando, realmente, entendeu-se que a atividade de comércio
com instalação de forros, pisos vinílicos, pisos emborrachados, pisos elevados, divisórias,
carpetes e painéis wall, os quais se agregam ao solo e à obra de construção civil, encontra-se
vedada para inclusão da pessoa jurídica no SIMPLES.

Porém, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF e dessa mesma 1a Turma
CSRF, sobre o exato mesmo tema, cambiou-se, há muito, adotando-se posição em sentido
oposto.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Nesse sentido, ainda em 03 de maio de 2017, foi publicado o v. Acórdão no 9101-
002.727, de relatoria do I. Conselheira Cristiane Silva Costa, registrando o seguinte
entendimento, alcançado por maioria:

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005
SIMPLES. ATIVIDADE PERMITIDA. LEI 9.317/96, ART. 9o, V, XIII E §4o.
DIVISÓRIAS. PERSIANAS. LAMINADO.
A pessoa jurídica que tenha por atividade a instalação de divisórias, de pisos
laminados, persianas e esquadrias pode permanecer no Simples, sendo
inaplicáveis as restrições do artigo 9o, V, XIII e seu §4o, da Lei no 9.317/1996.

A seguir, inclusive incorporando-se, em adição, às razões de decidir do presente
voto, confira-se trecho do voto daquela I. Relatora:

A atividade da Recorrida que ocasionou sua exclusão do Simples, lembramos, é a
instalação de divisórias, forros, móveis e persianas, o que se ajusta ao item 4330-4.
Ressalto a estrutura deste item para melhor explicitar a sua total incompatibilidade
com a Subclasse da Construção Civil (CNAE 4120-4):

Esta Classe tem as seguintes notas explicativas, como se observa também do site do
IBGE:
Esta classe compreende:
- a impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil
- a instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando não
realizada pela unidade fabricante
- a instalação de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas,
escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais,
quando não realizada pela unidade fabricante
- a execução de trabalhos em madeira em interiores, quando não realizada pela unidade
fabricante
- os serviços de acabamento em gesso e estuque, os serviços de pintura, interior e
exterior, em edificações de qualquer tipo
- os serviços de pintura em obras de engenharia civil, a colocação de revestimentos de
cerâmica, azulejo, mármore, granito, pedras e outros materiais em paredes e pisos, anto
no interior quanto no exterior de edificações
- a colocação de tacos, carpetes e outros materiais de revestimento de pisos, a
calafetagem, raspagem, polimento e aplicação de resinas em pisos
- a colocação de papéis de parede
- os serviços de chapisco, emboço e reboco
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

- a instalação de toldos e persianas
- a instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada
pela unidade fabricante
- a colocação de vidros, cristais e espelhos
- outras atividades de acabamento em edificações, não especificadas anteriormente
(grifamos)
Assim, as atividades desenvolvidas pela Recorrida - que fundamentaram a exclusão do
Simples - ajustam-se ao conceito de obras de acabamento, não se enquadrando como
construção de edifícios (Classe 4120-4: Construção de Edifícios), como exigido para
enquadramento no inciso V e §4o, do artigo 9o, da Lei no 9.317/1996.
Também não me convence a pretensão de equiparar as atividades da Recorrida à de
engenheiro, para justificar a exclusão do Simples com fulcro no artigo 9o, XIII, da Lei
citada.
Vale lembrar a identificação pelo IBGE do serviço de Engenharia, constante da
Subclasse 7112-0/00, dentro da seguinte estrutura:

(...)
Tais fatos confirmam que a atividade da Recorrida não se ajusta ao conceito de
construção de imóveis (como tratado pelo inciso V e §4o, do artigo 9o, da Lei no
9.317/1996), como tampouco equiparam-se à atividade de engenheiro (como tratado
pelo inciso XIII, do mesmo artigo).

Por fim, registre-se que, desde 2012, quando enfrentada a matéria pela C. 1a Seção
desse E. CARF, a posição jurisprudencial deste E. Tribunal Administrativo já se apresentava
favorável à pretensão da Recorrente, como se ilustra a seguir pelo v. Acórdão no 1401-000.595,
proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Alexandre
Antônio Alkmim Teixeira, publicado em 10/08/2012:

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Simples
Ano calendário:2005
Ementa: SIMPLES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO.
As atividades de instalação de divisórias, pisos laminados, carpet, forros
móveis; persianas e esquadrias não são próprias de engenharia, pelo que o seu
exercício não impede a adesão ao regime do Simples.
Recurso voluntário provido.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.000809/2004-38

Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão recorrido, cancelando a r. decisão de exclusão do
SIMPLES, consubstanciada Ato Declaratório DRF/BLUMENAU n° 023/09, afastando-se todos
seus efeitos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital